Tribunal: STF
Processo: ARE 1378391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PAGAMENTODO PISO NACIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA NO RESPECTIVO TÍTULO EXE-CUTIVO JUDICIAL. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O cumprimento de sentença deve ocorrer em estrita observância aos limites impostos no título executivo judicial transitado em julgado, em atenção ao princípio da fidelidade do título, daí a inviabilidade de se discutir questão nele não contemplada, sob pena de ofensa à coisa julgada. No caso, alega o agravante que o direito ao piso nacional não se estenderia aos professores municipais sem formação superior, ressalva essa, todavia, não contemplada no acordo judicialmente homologado, ora objeto da execução.



    2. À época em que transitado em julgado o título executivo judicial, fazia-se aplicável o art. 87, II, do ADCT, razão por que comportável a expedição de RPV para pagamento do crédito exequendo, porquanto inferior a 30 salários-mínimos. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, § 4º, da Constituição Federal, e art. 87, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se o caso de cumprimento individual de sentença proferida no bojo de ação coletiva (autos n. 201603738511), a qual homologou acordo extrajudicial então firmado entre o Município agravante e o Sindicato dos Servidores do Município de Mossâmedes e outros servidores, dentre os quais estava a agravada (evento 01, processo originário).



    Narra a exequente que, pelo aludido acordo, as partes estabeleceram que, a partir do mês de abril de 2017, seria reconhecido e efetivamente pago aos professores da rede municipal de ensino, a título de vencimento básico, o valor do piso nacional conforme a ADI 4167 e Lei n. 11.738 de 16 de julho de 2008, nos seguintes moldes:



    “(...) O objeto desse acordo se refere a efetivo pagamento do valor do piso nacional, que se reconhece desde já como salário-base da categoria -((ADI) 4167) e Lei n. 11.738 de 16 de julho de 2008, aos acordantes, seguindo-se aos demais anos subsequentes nos mesmos moldes, verificado o reajuste do valor do piso a nível Federal, progressão vertical, horizontal e titularidade, todos definidos em lei municipal e a serem pagos aos servidores que este integram na folha do mês de abril de 2017..."



    (...)



    Quanto à primeira insurgência, é de se destacar que o título executivo judicial, ao reconhecer a aplicação do piso nacional aos professores da rede municipal de ensino abrangidos pelo acordo judicialmente homologado, não estabeleceu nenhuma distinção entre profissionais com formação superior ou não. Na verdade, foi acordado que os professores ali descritos, junto aos quais estava a agravada, teriam seu direito reconhecido e implementado nos moldes especificados no respectivo ajuste.



    Por pertinente, eis a fundamentação de que se valeu o condutor do feito para rejeitar a alegação do ora recorrente, verbis:



    (...)



    O cerne da questão é que, agora, alega que os profissionais com ensino médio e licenciatura curta não fariam jus ao piso nacional.



    Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que a execução versa sobre um acordo homologado, em que não se fez nenhuma ressalva quanto à exclusão desses profissionais.



    (...)



    Assim, não há dúvidas de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado para todos os níveis estabelecidos do Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Mossâmedes para fins de progressão vertical.



    Como é cediço, "O cumprimento de sentença deve ocorrer em estrita observância aos limites impostos no título executivo judicial transitado em julgado, em atenção ao princípio da fidelidade do título, (...) sob pena de ofensa à coisa julgada" (TJGO, AC n. 0348822-44.2006.8.09.0087, Rel. Dr. REINALDO ALVES FERREIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2021, DJe de 29/04/2021).



    De igual sorte, não merece guarida a pretendida aplicação da Lei Municipal n. 1.216/2018 ao caso, para fins de inviabilizar-se a expedição de RPV, visto que a aludida norma é posterior à data do trânsito da sentença ora exequenda (22/05/2017) e, por óbvio, não possui efeito retroativo.



    À época em que transitado o título executivo judicial, fazia-se aplicável o art. 87, II, do ADCT, que, perante a Fazenda Pública Municipal, autorizava a expedição de RPV até o limite de 30 salários-mínimos, como bem explicitou o Juiz a quo:



    A sentença homologatória cujo cumprimento é exigido nos presentes autos transitou em julgado em 22 de maio de 2017 (evento 1, arq. 2), nela constando que as partes manifestaram o desejo de não recorrer e que, desde logo, deveria ser certificado o trânsito em julgado.



    Como é cediço, a norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo, atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência.Logo a Lei Municipal 1216/2018, de 13 de dezembro de 2018, é inaplicável à sentença transitada em julgado em 22 de maio de 2017.



    Poder-se-ia alegar que a Lei Municipal 1216/2018 alterou a Lei Municipal 1098/2013 (editadas após a Emenda Constitucional nº 62/09), a qual também delimitava os débitos ou obrigações considerados de pequeno valor no âmbito municipal. Ocorre que, ao contrário da Lei Municipal 1216/2018, a Lei Municipal 1098/2013 não previa o reajuste automático para mantê-lo atrelado ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, de forma que, a partir o ano de 2014, quando houve o aumento do teto do RGPS, a referida lei a perdeu eficácia, ante a sua desconformidade com a Constituição, atraindo a aplicação do art. 87 do ADCT, até que fossem fixados novos valores, o que somente ocorreu após o trânsito em julgado da sentença homologatória. 



    No caso, a toda evidência, a constituição definitiva do crédito da parte exequente se deu antes do início da vigência da lei municipal que fixou o novo valor limite para expedição de RPV, não havendo óbice que esse pagamento alcance até 30 salários mínimos.



    Nessa mesma linha, é de se registrar que "A Suprema Corte de Justiça definiu que a norma fixadora do limite para a requisição de pequeno valor não possui efeito retroativo,atingindo, pois, apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência" (TJGO, AI 5025988-14.2020.8.09.0000, Relª. Desª.DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 6ª Câmara Cível, julgado em17/08/2020, DJe de 17/08/2020).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente